Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-15.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS. NÃO CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COMPUTADAS NA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXVIII, “c”, atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. Assim, o julgamento realizado pelo Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente destoante do conjunto probatório.
2. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".
3. Consoante recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as diversas condenações pretéritas devem ser utilizadas apenas como maus antecedentes, não se podendo considerá-las para valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.